Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005298-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (AGRAVANTE), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (AGRAVADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO
– VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA
– BENESSE REESTABELECIDA
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...) No caso, a promovida não precisara, até o advento da sentença contra a qual apelava, de requerer os benefícios da justiça gratuita. Porém, ao deparar com o elevado valor do preparo da apelação, percebeu sua impossibilidade de arcar com a despesa, correspondente a quase cinco meses de salário da recorrente. A dificuldade alegada é bem perceptível e crível.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita à recorrente. (AgInt no AREsp n. 1.791.835/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AURENICE DE CASTRO SODRE
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência e Reintegração de Posse n. 1000719-41.2021.8.11.0100, manejada em desfavor de
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e OUTROS
, que indeferiu a gratuidade de justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação declaratória de nulidade de ato jurídico e reintegração de posse, face a “fraude na escritura de compra e venda, perpetrada pelos Agravados”, “na qual subsidiou negócio jurídico que culminou na transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 ha situada na Comarca de Brasnorte/MT.

Sustenta que à época da propositura do feito na origem o Juízo
a quo
deferiu, entre outros requerimentos, a gratuidade da justiça, contudo, revogou a benesse sob o argumento de que em análise minuciosa dos autos verificou a possibilidade de a Agravante arcar com as custas.

Assevera que não houve alteração da situação econômica financeira da Agravante, “logo, o suporte fático e documental, não tem o condão de alterar os benefícios da gratuidade, antes deferidos”.

Consigna que diferente do pontuado no
decisum
recorrido a Agravante não percebe uma renda mensal de R$ 15.000,00, mas sim o valor líquido de R$ 10.820,33.

Pontua que levou aos autos declaração de hipossuficiência, gastos realizados com cuidadoras e extrato bancário com gastos pessoais. Destaca que o valor da causa é de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ensejando custas no valor de R$ 116.789.97 (cento e dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Salienta tratar-se a Agravante de “pessoa idosa, necessita de cuidados de terceiros diariamente e, com sua idade avançada está propicia a novas enfermidades e necessidades médicas, fisiológicas e farmacêuticas, aos quais, com certeza majora mensalmente o valor de seus gastos pessoais.”

Ressalta que além de não haver alteração em sua situação financeira que motivasse a revogação da benesse, sequer foi oportunizado a demonstração de manutenção de sua hipossuficiência.

Com essas considerações requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, “a fim de restabelecer as benesses da gratuidade da justiça em favor da Agravante anteriormente deferida, determinando ao Juízo a quo que realize o prosseguimento do feito, nos termos da Lei”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 172376166.

Nas contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que revogou o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que o valor da causa do feito na origem importa em custas de vultuosa monta, não sendo sua renda mensal capaz de suprir os custos do feito.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, revogou a gratuidade da justiça,
anteriormente concedida,
sob o argumento de que a Agravante possui rendimento suficiente para efetuar o recolhimento das custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento, pontuando o seguinte:

“(...)

Depreende-se dos autos que, após determinação de pagamento parcelado das custas de ingresso, fora deferida a gratuidade de justiça, indicando-se a possibilidade de reanálise
a posteriori
.

Ocorre que, compulsando os autos minuciosamente, verifica-se que a própria documentação trazida aos autos pelo autor gera dúvida acerca da benesse concedida nos autos, pois depreende-se que a autora recebe mensalmente pensão em torno de R$ 15.000,00 (id: 61024411 e id: 61024410) e que o valor da causa se reporta a bem de alto valor venal.

Com efeito, os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte
“com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” (artigo 98, CPC).

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de concessão de benefício da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, que aplica-se no caso em tela.

Assim sendo, partindo-se do que rotineiramente acontece, é possível inferir que a parte requerente possui rendimento suficiente para efetuar o recolhimento das custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento.

Deste modo, há elementos que denotam que a parte autora não preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, portanto,
REVOGO
a justiça gratuita

deferida na decisão de id. 62354391. (...)” (ID. 161795727 - Pág. 3/4.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, tem-se que o caso deve ser apreciado sob a excepcionalidade que o feito apresenta.

Embora se verifique que a Agravante conta com valor considerável de renda mensal, advinda de pensão por morte, no qual percebe quantia líquida em torno de R$ 11.543,82 (onze mil, quinhentos e quarenta e três mil reais e oitenta e dois centavos), é necessário considerar que o valor atribuído à causa no feito na origem é de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ensejando custas de distribuição de R$ 116.789,97 (cento e dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Com efeito, em que pese o art. 98, § 6°, do CPC preveja o parcelamento das custas iniciais, o art. 233, § 3°, I, da CNGC/TJMT dispõe que o parcelamento será realizado em até 6 (seis) parcelas mensais, que importariam,
in casu
, em valores mensais de R$ 19.464,99 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Denota-se, portanto, estarmos diante de caso excepcional em que a hipossuficiência não se verifica demonstrada para o acesso à justiça em geral, mas para depreendido para o caso concreto, sendo necessário ressaltar que a hipossuficiência discutida é a de arcar com os custos do feito, sem prejuízo ao sustento do autor.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. (N.U 1018614-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TUTELA DE URGÊNCIA. Não houve decisão a respeito da tutela de urgência, motivo pelo qual não será conhecido o recurso, no ponto. Quanto à assistência judiciária gratuita não merece subsistir a decisão agravada, pois impõe severa restrição de direitos à parte, à medida que a agravante comprovou situação excepcional a ensejar o deferimento do benefício, levando-se em consideração o elevado valor da causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (Agravo de Instrumento, Nº 70081440927, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 10-05-2019)

Ainda acerca do tema, colhe-se se aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. APELAÇÃO. PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência (CPC/2015, arts. 98 e 99). Precedentes.

2.
No caso, a promovida não precisara, até o advento da sentença contra a qual apelava, de requerer os benefícios da justiça gratuita. Porém,
ao deparar com o elevado valor do preparo da apelação, percebeu sua impossibilidade de arcar com a despesa, correspondente a quase cinco meses de salário da recorrente. A dificuldade alegada é bem perceptível e crível.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial,
a fim de deferir o benefício da justiça gratuita à recorrente
. (AgInt no AREsp n. 1.791.835/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)
(g.n.)

No que tange ao questionamento do Agravados, em relação às condições financeiras do espólio e de seu inventariante, são pontos não abordados pela decisão agravada, sendo impedido, ao menos por ora, a apreciação de tais argumentos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, reestabelecer a gratuidade da justiça concedida à Agravante nos autos de origem, confirmando da liminar concedida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023